Tribunal: TJMT
Processo: 8016037-13.2019.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016037-13.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 776.814.794-49 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado n. 8016037-13.2019.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente(s):
Claudio dos Santos

Recorrido(s):
Município de Rondonópolis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – PAGAMENTO DAS DEMAIS VERBAS COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de nulidade por vício na intimação da sentença
, entendo que assiste razão ao recorrente, considerando não ter sido efetivado o correspondente cadastro do causídico quando da migração para o Projudi, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso inominado e tanto é que restou recebido pelo Juízo
a quo
. Assim, acolho a preliminar para, em juízo de admissibilidade definitivo, receber o recurso inominado, passando ao julgamento de seu mérito.

2.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o demandante pretendia o recebimento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS, em razão da exoneração de cargo em comissão exercido junto à Administração Municipal.

3.

Argumenta o recorrente que os holerites apresentados pelo Município não possuem o condão de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas (décimo terceiro salário e férias), por se tratar de documentos produzidos unilateralmente, sem aposição de assinatura do então servidor.

4.

Aduz, ainda, que apesar de ter sido contratado a título de cargo comissionado, possuiria direito constitucional garantido de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), invocando em seu favor a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 596.478/RR.

5.

Diferentemente do que sustenta a parte autora, o julgamento proferido pelo STF, consolidado em seu Tema 191, conforme
leading case
invocado pelo recorrente, não tratou de servidores ocupantes de cargo em comissão, mas, sim, daqueles cujo contrato temporário seja declarado nulo pela
ausência de prévia aprovação em concurso público, o que não é a hipótese dos presentes autos.

6.

Consoante consignado em sentença, o art. 37, II, da Constituição Federal, expressamente ressalva da exigência de realização de concurso público
“
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
, de forma que o vínculo entre as partes não padece de qualquer nulidade e, em se tratando de regime estatutário, não há que se falar no direito ao depósito fundiário.

7.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal:
“
SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública”
(N.U. 10025636820178110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 31/10/2019).

8.

Frisa-se, que o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, conforme art.
7º
,
VIII
e
XVII
, e art.
39
,
§ 3º
.

9.

A respeito do recebimento dessas parcelas, tem-se, n
a linha da jurisprudência mais recente, que os contracheques apresentados pelo ente público geram presunção
juris tantum
de validade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova robusta de que o pagamento não deu-se na forma aposta pelo empregador em ficha financeira
(veja-se precedente do E. TJMG - AC: 10034130037582001, Relatora Hilda Teixeira da Costa, julg. em 24/05/2016).

10.

Ainda, registro que os precedentes colacionados pelo recorrente são originados da Justiça do Trabalho, sendo que, no presente caso, trata-se de vínculo estatutário, onde figura pessoa jurídica de direito público em um dos polos, devendo-se ater à
presunção de legitimidade e veracidade de que goza a atuação administrativa
, cabendo ao particular interessado comprovar eventuais fatos capazes de ilidi-la. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

11.

Sabendo, portanto, que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca
de sua irregularidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos não traduz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo referente ao pagamento das verbas rescisórias em favor do servidor exonerado, tendo em vista que não foi comprovada a ausência de recebimento dos valores consignados nos holerites, o que poderia ter sido procedido,
v.g.,
pela juntada de extratos bancários
do período

em questão.

12.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrente, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

13.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reforma.

14.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

17.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022